Tribunal: STF
Processo: ARE 1455219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo. Oficial da Polícia Militar. Demissão ex officio por decreto governamental. Processo administrativo. Conselho de justificação. Ilegalidade. Inexistência. Mérito administrativo. O controle judicial sobre os atos da administração pública é exclusivamente de legalidade, não cabendo juízo meritório, tendo em vista a discricionariedade conferida à administração. Em outras palavras, é vedado ao Judiciário reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos administrativos, uma vez que tais critérios são privativos do administrador. Destaque-se, ainda, que a presunção de legitimidade e legalidade de que gozam os atos administrativos só pode ser elidida mediante robusta prova em contrário. Na hipótese dos autos, o autor foi submetido ao Conselho de Justificação, destinado a julgar, através do processo especial, a incapacidade do oficial da polícia militar e do corpo de bombeiros para permanecer na ativa. Nos termos do acórdão da 4ª Câmara Criminal deste TJRJ, o apelante foi considerado injustificado e indigno do oficialato, considerando a prova testemunhal produzida que evidenciou as práticas delituosos perpetradas pelo recorrente. Na verdade, os oficiais que integraram o órgão colegiado responsável pela apuração em sede de conselho de justificação, assim como o Corregedor-Geral, o Secretário de Segurança e o Comandante-Geral da Polícia Militar, todos concluíram estar demonstrada a procedência das imputações formuladas contra o apelante. A transcrição de trechos de conversas telefônicas autorizadas pela justiça, somada a outras operações de inteligência e ao depoimento de testemunhas, comprovaram as acusações imputadas ao apelante. Além disso, o conjunto probatório carreado aos autos dá conta de que os princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição da República, bem como os da ampla defesa e do contraditório, foram respeitados durante todo o procedimento administrativo, tendo o autor participado de todas as fases do processo através de advogado regularmente constituído. Com efeito, o apelante indicou seus advogados, anexando as respectivas procurações, tendo apresentado defesa administrativa, requerido diligências e se manifestado em alegações finais. O recorrente afirma ter havido cerceamento de defesa, ressaltando que apenas as partes das gravações que interessavam ao órgão de acusação teriam sido transcritas. Todavia, o entendimento predominante na jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido da desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que seja franqueado às partes o acesso aos diálogos interceptados. Por outro lado, também não merece respaldo a alegação de que o resultado do processo na instância penal - ausência de denúncia por falta de provas - deveria repercutir na decisão administrativa. Na verdade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a absolvição do réu na ação penal somente repercute na esfera administrativa se ocorrer por negativa de autoria ou por inexistência do fato. Na hipótese em exame, o não recebimento da denúncia criminal de modo algum implica em negativa de autoria ou inexistência dos fatos imputados, sendo possível a manutenção de condenação na via administrativa em razão da ocorrência de falta residual. Infere-se, portanto, que o apelante não logrou comprovar qualquer ilegalidade na tramitação do procedimento disciplinar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos. Recurso ao qual se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV e LVI; 93, inciso IX; e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente